Tribunal: STF
Processo: ARE 1479604
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. INALTERABILIDADE DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. RE 870.947 E TEMA 905 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DO INSS PROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão da 01ª Vara Federal de Serra/ES, que homologou os cálculos com a aplicação do INPC como índice de correção monetária no caso. 



    2. Na hipótese, o título executivo judicial determinou que a correção monetária fosse efetuada pela TR e houve trânsito em julgado. 



    3. Ainda que essa disposição colida com o entendimento vinculante adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947 e o tema 905 do STJ, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (REsp 1861550/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 04.08.2020). 



    4. De fato, apesar da eficácia contra todos (erga omnes), e, posteriormente à Emenda Constitucional n° 3/93, vinculante dos julgamentos proferidos pelo STF no âmbito dos processos objetivos de fiscalização abstrata de constitucionalidade das leis e atos normativos, como a ação direta de inconstitucionalidade (ADIN) e a ação declaratória de constitucionalidade (ADC), e não obstante o seu normal efeito retroativo (ex tunc) resultante do fato de o vício de inconstitucionalidade ser congênito, inato ao ato normativo, fulminando a sua validade e a sua eficácia desde o seu nascedouro, a coisa julgada material representa um óbice aos efeitos retroativos ordinários daqueles pronunciamentos – ressalvada a matéria penal, em favor do réu. 



    5. O desfazimento ou a pronúncia da nulidade daquelas sentenças ou acórdãos não são automáticos nem se operaram de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade, como consequência natural e inevitável da declaração de inconstitucionalidade. 



    6. É indispensável o ajuizamento de ação rescisória para que seja afastada a coisa julgada material. 



    7. Agravo do INSS provido, para reformar a decisão impugnada e determinar que os cálculos de liquidação sejam elaborados com base no art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, conforme diretrizes do título judicial.” (e-doc. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes discorrem sobre a inconstitucionalidade do o 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, pretendendo a reforma do decidido para que, observados os princípios da isonomia e da simetria, “a correção monetária seja calculada por índice que reflita a perda aquisitiva da moeda e que os juros de mora sejam pela Taxa SELIC ou 1% ao mês (artigo 406, do CC)” (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece provimento. Da leitura das razões do extraordinário, verifica-se não indicada expressamente a violação a qualquer dispositivo constitucional. Limitaram-se os recorrentes a afirmar de forma genérica ter havido, pelo Colegiado de origem, contrariedade aos princípios da isonomia e da simetria, o que caracteriza a deficiência na respectiva fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    5. A par desse aspecto, consta do acórdão recorrido a impossibilidade de alteração dos índices de atualização fixados em sentença transitada em julgado, argumento não impugnado no extraordinário, pelo que a respectiva análise encontra óbice no enunciado nº 283 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    6. Ainda que assim não fosse, o seguimento do extraordinário foi fundamentado na ausência de indicação do dispositivo constitucional tido por violado (e-doc. 18), argumento não refutado nas razões do agravo (e-doc. 20).



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo Juízo 1º de admissibilidade.



    8. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    9. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013).



    10. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator